Tribunal: STJ
Processo: 2086118-71.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215797 - SP (2025/0165849-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WESLLEY VICKTOR PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADOS
: EBER ANDRADE DA CONCEIÇÃO - SP394034
KELSON BARROS DA SILVA - SP390924
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. ROUBO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTOS CONCRETOS. NECESSIDADE DE GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.

AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento
segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e
manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
art. 312 do CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os
princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão
antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o
art. 319 do CPP.
No caso em apreço, a prisão preventiva foi adequadamente
motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base
em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente e a
gravidade delitiva, em decorrência do
empregado na
modus operandi
conduta delitiva, consistente na prática, em tese, dos crimes de roubo e
extorsão, em concurso de agente, com uso ostensivo de arma de fogo, o
que demonstra concreto risco ao meio social. Sublinhou-se,
outrossim, que o paciente exerce de forma habitual a criminalidade.
Forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus
do delito, e na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Não
operandi
há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz
de justificar a sua revogação
2. A presença de condições pessoais favoráveis, como
residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão
preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da
ordem pública.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA49726023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 38edf9e5-104b-4186-9ed1-b6e697745bcc

Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/08/2025
20/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49726023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/08/2025 10:39:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 38edf9e5-104b-4186-9ed1-b6e697745bcc

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215797 - SP (2025/0165849-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WESLLEY VICKTOR PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADOS
: EBER ANDRADE DA CONCEIÇÃO - SP394034
KELSON BARROS DA SILVA - SP390924
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
. ROUBO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTOS CONCRETOS. NECESSIDADE DE GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.

AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento
segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e
manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
art. 312 do CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os
princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão
antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o
art. 319 do CPP.
No caso em apreço, a prisão preventiva foi adequadamente
motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base
em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente e a
gravidade delitiva, em decorrência do
empregado na
modus operandi
conduta delitiva, consistente na prática, em tese, dos crimes de roubo e
extorsão, em concurso de agente, com uso ostensivo de arma de fogo, o
que demonstra concreto risco ao meio social. Sublinhou-se,
outrossim, que o paciente exerce de forma habitual a criminalidade.
Forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus
do delito, e na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Não
operandi
há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz
de justificar a sua revogação
2. A presença de condições pessoais favoráveis, como
residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão
preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da
ordem pública.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49391262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/08/2025 19:56:05
Código de Controle do Documento: 755ed4f1-a855-4941-b198-946d5d788f56

Cuida-se de agravo regimental interposto por WESLLEY VICKTOR PINHEIRO
DA SILVA contra decisão singular por mim proferida, às fls. 137/145, em que neguei
provimento ao recurso em
.
habeas corpus
No presente recurso (fls. 148/160), a defesa reitera que não estão presentes os
requisitos legais autorizadores da prisão cautelar.
Assim, requer o provimento do agravo regimental a fim de conceder a ordem
determinando a liberdade do ora agravante.
É o relatório.

VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante.
Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, in verbi :s

"[...]
Busca-se, na hipótese, a revogação da prisão
preventiva do ora paciente.
São estes os pertinentes excertos do decreto
preventivo,
:
litteris
"[...]
Segundo boletim de ocorrência, a vítima acabara de ser
roubada e informou aos policiais a localização de seu aparelho
celular. Efetuadas diligências, com o acusado Weslley teria sido
localizado o celular subtraído, além de um simulacro de arma de
fogo.
Atento aos autos, verifico haver indícios de autoria e
materialidade da prática do crime de roubo majorado, que
possui pena máxima superior a 4 anos, permitindo a decretação
da segregação cautelar.
Embora primário, verifico que o caso concreto é grave, tratando-
se de delito cometido, em tese, com grave ameaça exercida
com emprego de simulacro de arma de fogo e em comparsaria,
de modo que eventuais condições pessoais favoráveis não
podem, por si sós, ensejar a liberdade provisória do agente,
quando presentes os requisitos da prisão preventiva.
[...]
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade formulado em
(fls. 16/18)
favor de Weslley."
A referida segregação cautelar foi mantida pelo
Tribunal de origem nos seguintes termos:
"[...]
2) Denego a ordem.
Consta que, em
, policiais militares foram acionados
13/11/2024
para o atendimento de uma ocorrência de roubo de celular
praticado por 02 indivíduos armados, ocasião em que foram
informados das vestes que os assaltantes utilizavam. A vítima
estava rastreando seu aparelho e informou a localização para
os policiais. Todos foram até determinado endereço e a vítima
acionou um mecanismo que faz com que o celular emita um
som, momento em que ouviram o som vindo de dentro da casa
e verificaram que o portão estava aberto. Ao abrirem o portão
da casa, o paciente apareceu e afirmou aos policiais que havia
Documento eletrônico VDA49391262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/08/2025 19:56:05
Código de Controle do Documento: 755ed4f1-a855-4941-b198-946d5d788f56

roubado um celular e que o aparelho estava com ele. Realizada
a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Indagado sobre
a arma, o paciente confirmou que ela estava no interior da
residência, sendo localizado um simulacro de arma de fogo
dentro de uma mochila que estava em uma cômoda. Além disto,
foram localizados diversos cartões de banco e alguns
documentos pessoais, entre eles o de Guilherme Henrique Silva
que, segundo o paciente, foi seu comparsa no roubo do celular.
Ainda, a vítima afirmou que estava saindo de uma estação da
CPTM, quando foi abordada por 02 indivíduos, ocasião em que
eles a obrigaram a realizar um PIX no valor de R$ 200,00. Logo
após, tentaram outra transferência, no valor de R$ 900,00, que
não foi realizada. Ressaltou que o PIX foi feito para a conta
pessoal do autor do delito. Seu celular, rastreado, foi
recuperado pela Polícia Militar. Acrescentou, também, que um
cartão bancário foi subtraído e utilizado em 02 compras de
supermercado, no valor de aproximadamente R$ 150,00, em
cada ocasião. O paciente, interrogado, confessou o roubo do
celular da vítima, na companhia de Guilherme, bem como as
determinações para que a vítima realizasse transferência via
PIX. Além disto, disse que alguns cartões encontrados na casa
eram de outras vítimas. Diante disto, o paciente foi denunciado
como incurso no art. 157, § 2°, II, e no art. 158, § 1o, na forma
do art. 69, todos do CP (fls. 05/14 e 17 na origem e 52/54 do
HC).
In casu, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e
mantida por decisões fundamentadas (fls. 32/35 na origem e 16
/18 do HC).
Com efeito, há indícios de autoria e materialidade, conforme
elementos informativos coligidos nos autos e acima descritos.
Ademais, deve ser considerado que o paciente está sendo
acusado pela suposta prática de crimes graves, in concreto,
consistentes em roubo e extorsão em concurso de agentes e
com emprego de grave ameaça exercida com simulacro de
arma de fogo, sem desprezar que o paciente admitiu que havia
cartões em sua casa pertencentes a outras vítimas, o que
denota reiteração delitiva.
Assim, não se constata constrangimento ilegal na prisão
preventiva para garantia da ordem pública.
Neste contexto, as medidas cautelares alternativas não seriam
suficientes e adequadas ao caso (art. 282, I e II, do CPP), bem
como perde relevância a existência de predicados pessoais
favoráveis.
(fls. 93/94)
Portanto, inexiste ilegalidade a ser sanada."
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
posicionamento segundo o qual, considerando a natureza
excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição e manutenção quando
evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos,
o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos
no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os
princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade
da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve
persistir em casos em que não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
No caso dos autos, como visto, a prisão preventiva
foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada
pelas instâncias ordinárias, com base em elementos
extraídos dos autos, em decorrência do modus operandi
empregado
na
conduta
delitiva,
revelador
da
periculosidade do agente, consistente na prática, em tese,
dos crimes de roubo e extorsão, em concurso de agente,
Documento eletrônico VDA49391262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/08/2025 19:56:05
Código de Controle do Documento: 755ed4f1-a855-4941-b198-946d5d788f56

com uso ostensivo de arma de fogo, o que demonstra
concreto risco ao meio social. Sublinhou-se, outrossim, que
o paciente exerce de forma habitual a criminalidade.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão
processual está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública, tendo em vista o
do delito,
modus operandi
e na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Não há
falar, portanto, em existência de evidente flagrante
ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
Ilustrativamente:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
recurso ordinário constitucional em habeas corpus, mantendo a
prisão preventiva do agravante por crimes de associação
criminosa, roubo majorado, extorsão qualificada e receptação.
2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à ausência de
fundamentação concreta para a prisão cautelar e excesso de
prazo na instrução processual.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão
preventiva do agravante está devidamente fundamentada em
elementos concretos que justifiquem a necessidade de
encarceramento provisório.
4. Outra questão é se há excesso de prazo na instrução
processual que configure constrangimento ilegal.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos
que evidenciam a gravidade da conduta e o risco de reiteração
criminosa, justificando a medida para garantia da ordem pública.
6. Não se verifica excesso de prazo, considerando a
complexidade do caso, a pluralidade de réus e a necessidade
de diligências, não havendo desídia do Poder Judiciário.
7. Condições pessoais favoráveis do agravante não afastam a
necessidade da prisão cautelar quando presentes os
pressupostos legais.
8. A contemporaneidade da medida é verificada pela
necessidade no momento da decretação da prisão preventiva.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar
fundamentada em elementos concretos que justifiquem a
necessidade de encarceramento provisório. 2. A complexidade
do caso e a pluralidade de réus podem justificar a dilação do
prazo processual sem configurar constrangimento ilegal."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 288, 157,
158, 180.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Min.
Celso de Mello, Segunda Turma, DJe
; STJ, AgRg
18/10/2012
no HC 710.123/MG, Min. João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, DJe
.
15/8/2022
(AgRg no RHC n. 203.587/MG, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
7/11/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. ROUBO. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO
Documento eletrônico VDA49391262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/08/2025 19:56:05
Código de Controle do Documento: 755ed4f1-a855-4941-b198-946d5d788f56

DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS
ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a decisão vergastada por seus próprios
fundamentos.
2. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar
da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema
quando baseada em elementos concretos, nos termos do art.
312 do CPP.
3. Caso concreto em que o decreto prisional encontra-se
devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos
autos que evidenciam que a liberdade do agravante acarretaria
risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade
concreta das condutas, em tese, perpetradas, tratando-se de
crimes de roubo triplamente qualificado e extorsão qualificada,
sendo que as vítimas ficaram em poder dos denunciados, tendo
sido ameaçadas mediante violência e com a utilização de arma
de fogo, além do prejuízo financeiro sofrido, circunstâncias que
revelam a periculosidade do agravante, justificando, in casu, a
imposição da medida extrema em seu desfavor.
4. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as
características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-
se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para
definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma
aritmética dos prazos para os atos processuais.
5. No caso, a tramitação processual ocorre dentro da
razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas
particularidades, já que se trata de três denunciados e duas
vítimas, não havendo nenhum elemento que evidencie a desídia
dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se
vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal, ainda que
o agravante esteja preso desde julho de 2022. Além disso, em
consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se
que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o
dia
.
3/6/2024
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 181.749/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
22/4/2024
25/4/2024

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO
E ROUBO MAJORADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
DELITUOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que
presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado.
2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o
agravante e os demais corréus teriam orquestrado e executado
os crimes de roubo e extorsão, estudando a rotina das vítimas,
conhecendo sua família, amigos, local de trabalho, bem como
Documento eletrônico VDA49391262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/08/2025 19:56:05
Código de Controle do Documento: 755ed4f1-a855-4941-b198-946d5d788f56

sua residência, abordando uma delas na porta de casa, com o
emprego de arma de fogo e pretensos distintivos policiais. Já
dentro da residência, ameaçaram as vítimas de morte por
diversas vezes, inclusive após o delito, em caso de revelação
da autoria dos fatos criminosos. Restou consignado no decreto
preventivo, ainda, que o acusado estaria associado para a
prática desses mesmos delitos na região em questão,
constituindo milícia armada, razão pela qual haveria grande
probabilidade de reiteração delitiva.
3. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada
nessa espécie de delito constituem motivação idônea à
decretação da prisão preventiva.
4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a
periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não
estaria acautelada com a sua soltura.
5. O exame contemporaneidade é realizado não apenas com
relação ao tempo entre os fatos e o decreto de prisão
preventiva, mas também se leva em consideração a
necessidade da segregação e a permanência dos requisitos de
cautelaridade. In casu, os fatos teriam sido praticados no dia
e o decreto cautelar é datado de
. Verifica-se
5/3/2020
21/9/2022
que não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada
quando do recebimento da denúncia pelo Juízo competente,
fixado por esta Corte Superior. Ao que tudo indica, os indícios
de autoria surgiram no curso das investigações, o que levou à
representação pela prisão preventiva, circunstância dentro da
legalidade, considerada a gravidade dos fatos narrados. O
tempo transcorrido entre o oferecimento da denúncia - e
respectivo pedido de prisão - e a decisão decretando a custódia
cautelar não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade
dela, tendo em vista a gravidade das condutas delituosas.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 179.053/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023
Ressalto que a presença de condições pessoais
favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade
lícita, não impede a decretação da prisão preventiva,
quando devidamente fundamentada.
Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para
manutenção da ordem pública.
A propósito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
EXTORSÃO
MEDIANTE
SEQUESTRO,
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E USO DE DROGAS.
ALEGAÇÕES ACERCA DO CORRÉU E AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
PELA
CORTE
ESTADUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DO CRIME.
ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA
LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PLURALIDADE DE VÍTIMAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANDADO DE PRISÃO
NÃO CUMPRIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49391262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/08/2025 19:56:05
Código de Controle do Documento: 755ed4f1-a855-4941-b198-946d5d788f56

1. No que se refere a ausência de contemporaneidade da
custódia cautelar do corréu VITOR GOMES DE OLIVEIRA,
destaca-se que o referido corréu não é paciente da presente
impetração, bem como no acórdão impugnado. Tendo este,
inclusive, examinado apenas a fundamentação da custódia
cautelar do ora agravante, único paciente no mandamus
originário. Assim, não tendo sido objeto de análise pela Corte
estadual a fundamentação da custódia cautelar referente ao
corréu Vitor Gomes de Oliveira, esta Corte fica impedida de
analisar referida tese sob pena de se incorrer em indevida
supressão de instância.
2. A alegação de ausência de contemporaneidade na
manutenção da custódia cautelar do agravante igualmente não
foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a
análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em
indevida supressão de instância.
3. A prisão preventiva do agravante foi decretada especialmente
para garantia da ordem pública, em razão periculosidade do
acusado, que supostamente seria integrante de organização
criminosa, bem como em razão da nítida intenção de se furtar
da aplicação da lei penal, o que restou preservado pelo órgão
colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos
mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro
grau, não havendo falar em novos fundamentos.
4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando
não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos
termos previstos no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente
motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a
periculosidade do agravante e a gravidade do delito,
evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, em
que o acusado, juntamente com outros agentes, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teriam
invadido a residência das vítimas, mantendo-as com a liberdade
restrita, amarrando-as e, posteriormente, deslocando-as para
dentro de um veículo, com o objetivo de levá-las a um cativeiro,
onde teriam anunciado o sequestro e pedido quantias altas de
dinheiro para o filho das vítimas, por contato telefônico.
Destacou-se, ainda, que, em razão de um problema com os
pneus do carro, as vítimas conseguiram empreender fuga e
pedir ajuda.
Salientou-se, ainda, a nítida intenção do acusado de se furtar
da aplicação da lei penal.
5. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a
evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada
nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui
motivação suficiente a justificar a preservação da segregação
cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC
n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
).
28/11/2019
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a
presença de condições pessoais favoráveis do agente não
impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada.
7. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas
previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do
delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.
8. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49391262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/08/2025 19:56:05
Código de Controle do Documento: 755ed4f1-a855-4941-b198-946d5d788f56

(AgRg nos EDcl no HC n. 866.528/BA, da minha relatoria,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
18/4/2024
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, c/c
o art. 202, c/c o art. 246, todos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso
em
."
habeas corpus
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49391262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/08/2025 19:56:05
Código de Controle do Documento: 755ed4f1-a855-4941-b198-946d5d788f56

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 215.797 / SP
Número Registro: 2025/0165849-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15269234720248260228 20250000348058 20861187120258260000
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WESLLEY VICKTOR PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADOS
: EBER ANDRADE DA CONCEIÇÃO - SP394034
KELSON BARROS DA SILVA - SP390924
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WESLLEY VICKTOR PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADOS : EBER ANDRADE DA CONCEIÇÃO - SP394034
KELSON BARROS DA SILVA - SP390924
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49724126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:28:23
Código de Controle do Documento: 7dc16efe-f9b8-4938-956d-866a7829a9ca

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:28:23
Código de Controle do Documento: 7dc16efe-f9b8-4938-956d-866a7829a9ca